Tribunal: TJBA
Processo: 8001322-69.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001322-69.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MEIRES MAGNA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos no valor de
R$200.812,44(duzentos mil oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)
e a condenou ao pagamento de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiros .

O banco apelante alega nulidade da perícia por falta de contemporaneidade e defende o exercício regular de direito pela inadimplência da autora na condição de fiadora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:

a) a validade do laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura da consumidora;

b) a responsabilidade da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude;

c) a caracterização do dano moral pela negativação indevida e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial grafotécnica concluiu de forma cabal pela falsidade da assinatura da autora no contrato contestado, identificando divergências técnicas precisas .

Não há nulidade por falta de contemporaneidade quando a perita utiliza conjunto variado de padrões (antigos e atuais) que permitem identificar a evolução e os hábitos gráficos constantes do punho escritor .

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ) .

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a prova do prejuízo .

O valor de
R$ 15.000,00
é razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível de nº
8001322-69.2017.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL
, e Apelada
MEIRES MAGNA BATISTA DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procuradoria de Justiça